Tribunal: TJSP
Processo: 0026659-49.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto no 12.338/2024. Crime patrimonial cometido sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Reparação do dano. Presunção de hipossuficiência trazida no artigo 12, § 2o, do referido Decreto. Atribuição constitucional ao Presidente da República para elaboração do Decreto. Discricionariedade. Juízo de conveniência que não cabe ao Judiciário. Recurso

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto no 12.338/2024. Crime patrimonial cometido sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Reparação do dano. Presunção de hipossuficiência trazida no artigo 12, § 2o, do referido Decreto. Atribuição constitucional ao Presidente da República para elaboração do Decreto. Discricionariedade. Juízo de conveniência que não cabe ao Judiciário. Recurso provido em parte para determinar a análise dos requisitos do benefício pelo Juízo a quo.